Tribunal: TJPA
Processo: 0001612-47.2009.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001612-47.2009.8.14.0048

APELANTE: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de inexistência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia da sentença. O embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, alegando ausência de enfrentamento de questões relativas à regularidade das contas, nulidade por “sentença surpresa” e aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, bem como indevida aplicação de regras da Lei da Ação Civil Pública para justificar o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao analisar agravo interno que discutia a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado delimitou adequadamente o objeto do agravo interno, restringindo a análise à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação.

Não se constatou demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da eficácia imediata da sentença, especialmente diante da inexistência de ato executivo iminente capaz de gerar constrição patrimonial ou efeitos políticos imediatos.

As alegações relativas à nulidade da sentença, ausência de dolo específico e aplicação das alterações da Lei nº 14.230/2021 dizem respeito ao mérito da apelação, cujo exame deve ocorrer no momento processual oportuno.

A ausência de apreciação dessas matérias no acórdão não configura omissão, mas decorre da delimitação do objeto recursal próprio do agravo interno.

Eventual referência a dispositivos ou princípios aplicáveis às ações coletivas não altera o núcleo decisório do julgado, fundado essencialmente na ausência de demonstração de perigo de dano, não caracterizando erro de premissa fática.

O dever constitucional de fundamentação não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões que conduzem à conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A análise de pedido de efeito suspensivo à apelação restringe-se à verificação da presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, não comportando exame do mérito do recurso principal.

A ausência de manifestação sobre questões relativas ao mérito da apelação não configura omissão quando tais matérias extrapolam os limites cognitivos do recurso analisado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS GOMES contra o acórdão de ID 31551976, por meio do qual esta Turma julgadora conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que havia indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo ora embargante.

Nas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no acórdão embargado. Afirma que o colegiado teria deixado de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à regularidade das contas, à alegada nulidade da denominada “sentença surpresa” e às alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

Alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em
erro de premissa fática
ao tratar a presente demanda como se fosse ação civil pública genérica, aplicando indevidamente regras próprias da Lei nº 7.347/1985 para fundamentar o recebimento da apelação apenas em seu efeito devolutivo.

Defende, por fim, que a ausência de enfrentamento dessas questões configuraria violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do
art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil
, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é
aperfeiçoar o julgado
, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida ou à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia submetida ao exame deste Tribunal, delimitando com precisão o objeto do agravo interno então julgado, qual seja, a verificação da presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Conforme consignado no julgado, a análise realizada restringiu-se à aferição da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da eficácia imediata da sentença proferida na ação de improbidade administrativa.

Na ocasião, concluiu-se que não havia demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque não se verificava, nos autos, a existência de ato executivo iminente capaz de produzir constrição patrimonial ou efeitos políticos imediatos contra o ora embargante.

Com base nessa premissa, esta Turma julgadora entendeu não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, mantendo-se, por conseguinte, a decisão anteriormente proferida.

Observa-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma direta e suficiente a questão submetida ao julgamento, expondo de maneira clara as razões que conduziram à conclusão adotada.

No que se refere às alegações relativas à nulidade da sentença, ausência de dolo específico e incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o próprio acórdão embargado consignou expressamente que tais matérias dizem respeito ao mérito da apelação, cujo exame deverá ocorrer no momento processual oportuno.

Dessa forma, não se verifica omissão no julgado, mas sim a correta
delimitação do objeto recursal
, em observância à lógica do sistema recursal e aos limites cognitivos próprios do recurso então analisado.

Com efeito, o agravo interno apreciado por esta Turma tinha por finalidade apenas discutir os pressupostos necessários à concessão de
efeito suspensivo ao recurso de apelação
, não sendo cabível, naquele momento processual, o exame aprofundado das teses relacionadas ao mérito da ação de improbidade administrativa.

Nesse contexto, eventual manifestação sobre questões como cerceamento de defesa, existência de dolo específico ou aplicação da nova disciplina legal da improbidade administrativa implicaria verdadeira antecipação do julgamento da apelação, o que não se mostra juridicamente adequado.

Assim, a ausência de apreciação dessas matérias no acórdão embargado não configura omissão, mas decorre da própria
delimitação do objeto recursal
, circunstância que afasta a incidência da hipótese prevista no
art. 1.022, inciso II, do CPC
.

Também não procede a alegação de erro de premissa fática relacionada à suposta aplicação indevida da Lei da Ação Civil Pública.

Ainda que o acórdão tenha feito referência a dispositivos ou princípios aplicáveis às ações coletivas, tal circunstância não altera o núcleo decisório do julgado, que se fundamentou essencialmente na
ausência de demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Desse modo, eventual imprecisão terminológica não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, tampouco caracteriza erro material ou premissa fática equivocada capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se que o
dever de fundamentação das decisões judiciais
, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, não exige que o julgador se manifeste de forma exaustiva sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

Basta que sejam enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com indicação clara das razões que conduziram à conclusão adotada.

No caso dos autos, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, permitindo a plena compreensão do raciocínio jurídico desenvolvido pelo colegiado.

Assim, o que se verifica é que o embargante busca, na realidade,
rediscutir o mérito da decisão proferida
, objetivo que se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado ou à reapreciação da matéria já decidida, salvo quando efetivamente demonstrada a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não sendo essa a hipótese dos autos, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026